Tribunal: STF
Processo: CJ 6916
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU.
INCOMPETENCIA DO STF.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO. A COMPETÊNCIA DO STF PARA DIRIMIR CONFLITOS DE
JURISDIÇÃO NÃO ALCANCA AQUELES QUE SE TRAVAM ENTRE ÓRGÃOS
JUDICIARIOS DE PRIMEIRO GRAU.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO STJ.